Tribunal: STF
Processo: RHC 58989
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. TEMA DE EXAME INVIAVEL NO ÂMBITO DO HABEAS
CORPUS, EM FACE DO ADVENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INTERROGATORIO. NULIDADE INOCORRENTE.
DEFESA. CERCEAMENTO NÃO COMPROVADO.
JUIZ. NÃO ESTA IMPEDIDO DE PROFERIR NOVA SENTENÇA O MAGISTRADO QUE
EXAROU A ANTERIORMENTE ANULADA.
APELAÇÃO EM LIBERDADE. BENEFICIO A QUE NÃO FAZ JUS O RÉU QUE NÃO
POSSUI BONS ANTECEDENTES.
RHC IMPROVIDO.